Tribunal: TJDFT
Processo: 0708457-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL.
1. Comprovado o nexo causal entre o dano sofrido pela paciente e o erro médico.
2. Configurado o dano moral, impõe-se o dever de indenizar. O quantum indenizatório fixado (R$ 60.000,00) em valor que aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Não há provas do dano estético.